Tribunal: TJDFT
Processo: 0719456-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719456-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ELISANGELA ANANIAS DE LIMA Despacho Trata-se de agravo interno interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. (ID no 17792752, págs. 1-10) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme ID no 17213888, págs. 1-4. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravada, Elisângela Ananias de Lima, para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO